Tribunal: TJSP
Processo: 2256390-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante apenas para o fim de afastar a ordem de depósito imediato da parcela final dos honorários periciais – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante apenas para o fim de afastar a ordem de depósito imediato da parcela final dos honorários periciais – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2256390-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FC VIAS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS EIRELLI - EPP, são
embargados CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A e VALE
S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256390-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25446
2
VOTO No: 25446
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2256390-11.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 24a VARA CÍVEL
JUIZ: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
EMBARGANTE: FC VIAS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS EIRELI - EPP
EMBARGADAS: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
unanimidade, foi dado parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto pela embargante apenas para o fim de
afastar a ordem de depósito imediato da parcela final dos
honorários periciais inexistência de obscuridade, contradição ou
omissão na decisão colegiada
mera irresignação acerca do
resultado
do
julgamento

prequestionamento

não
obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por
violada recurso que não se presta como mero prequestionador
para o acesso aos recursos extremos embargos de declaração
conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 41/49) pelo qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante apenas para o fim de afastar a
ordem de depósito imediato da parcela final dos honorários periciais.
Alegou a embargante que o acórdão foi obscuro, pois o perito
solicitou a juntada integral dos documentos. No mais, repisou argumentos já
deduzidos no agravo de instrumento e prequestionou a matéria ventilada no recurso.
Embargos tempestivos.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256390-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25446
3
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
A obscuridade apontada pela embargante não existiu. Restou
absolutamente claro no julgado que a despeito de não terem sido juntados todos os
documentos solicitados pelo perito, não havia por ora necessidade de
complementação, visto que o trabalho pericial já tinha se iniciado e eventual
necessidade imperiosa de complementação da documentação deveria ser informada
pelo experto, oportunidade em que o juiz avaliaria a conveniência ou não de
determinar a exibição nos autos.
Confira-se:
“Embora realmente nem todos os documentos indicados pelo
perito tenham sido juntados pelas agravadas (fls. 1.144/1.146)

segundo a agravada Vale, parte deles não foi encontrada (fls. 1.152) ,
o fato é que o próprio perito, após ter ciência da ausência parcial dos
documentos, informou que analisaria a documentação disponibilizada
e que, se fosse o caso, faria novas solicitações (fls. 1.162).
Além disso, o perito informou na mensagem eletrônica
copiada a fls. 14/15 do agravo de instrumento que já tinha iniciado os
trabalhos e que o laudo estava em fase de elaboração.
Diante de tais circunstâncias, considerando que o experto já
iniciou os trabalhos mesmo sem a juntada integral dos documentos
inicialmente solicitados o que permite deduzir que o laudo poderá ser
elaborado apenas com os documentos já disponíveis , não se verifica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256390-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25446
4
por ora, a necessidade de ordenar a juntada de quaisquer outros
documentos.
Consigne-se
que
eventual
necessidade
imperiosa
de
complementação da documentação deverá ser informada pelo perito,
conforme já sinalizou na manifestação de fls. 1.162 dos autos de
origem. Na oportunidade, caberá ao juiz avaliar a conveniência ou não
de determinar a exibição de documentos complementares” (fls. 49).
No mais, a embargante limitou-se a repetir argumentos já
deduzidos no agravo de instrumento, que foram devidamente apreciados e
rechaçados pela turma julgadora.
Inexistente, portanto, o vício apontado. As alegações
expendidas nos presentes embargos retratam apenas a irresignação acerca do
resultado do julgamento.
Em outras palavras, a pretensão é de alteração do julgado por
discordância em face da tese adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do
julgado, a embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos embargos de
declaração.
Quanto ao prequestionamento da matéria ventilada no agravo
de instrumento, a fim de servir à interposição de recursos às instâncias superiores,
convém consignar que não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256390-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25446
5
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Em suma, com as observações feitas acima, tem-se que o
acórdão embargado analisou convenientemente a questão, inexistindo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator